Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712979-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ GERALDO PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 5. A discussão quanto à higidez da Cédula de Crédito objeto dos autos será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como o verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, porque, estando presentes todos os requisitos, deveria ter mantido a decisão concessiva de antecipação de tutela. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial por intermédio da mera reprodução de ementas de jugados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 300 do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a aferição da presença dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação de tutela esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp n. 1.982.999/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). No que tange ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas ainda as seguintes barreiras: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve transitar a alegada ofensa ao verbete sumular 479 do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015